Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-41.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000874-41.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: ELISANGELA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VAMBERG PEREIRA DE BARROS, ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO CARGO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL LIMINAR PROVOCADA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. EFEITOS EX TUNC. DIREITO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000874-41.2018.8.05.0020
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CAATIBA

e Apelada
ELISANGELA DIAS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .